Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 239, § 1o, do CPC dispõe que o espontâneo do réu aos autos é capaz de suprir eventual falta ou nulidade de citação.
2. No caso dos autos, o apelado declarou expressamente ter ciência da existência de ação judicial contra ela ajuizada, devendo tal conduta deve ser entendida como comparecimento espontâneo previsto no parágrafo 1o do CPC, capaz de suprir eventual vício na citação.
3. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria.
3.1. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil.
4. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II, do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.